Tribunal: TJES
Processo: 0000012-90.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000012-90.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ERILDO FAVARATO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000012-90.2021.8.08.0030

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: ERILDO FAVARATO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: ANDRE ARNAL PERENZIN - ES12548-A, EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A, LETICIA MACHADO BRAGA - ES28937, CAMILA NUNES SOUZA - ES32492

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A contradição deve ser interna, estando presente entre os fundamentos do acórdão ou entre esses e a parte dispositiva – e nunca externa, ou seja, entre supostas provas e a conclusão do julgamento.
2.

A simples pretensão de reavaliação da prova ou das circunstâncias fáticas, sob o prisma trazido pela defesa, não justifica a oposição dos embargos de declaração,
cuja função é de reparação de erros
in procedendo
, e nunca
in judicando.
3.
O presente recurso encarta mera
irresignação ordinária travestida de embargos de declaração, rediscutindo a compreensão do colegiado acerca do reconhecimento da tipicidade dos fatos nos termos do art. 330 do CP
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000012-90.2021.8.08.0030

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: ERILDO FAVARATO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: ANDRE ARNAL PERENZIN - ES12548-A, EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A, LETICIA MACHADO BRAGA - ES28937, CAMILA NUNES SOUZA - ES32492

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Os presentes embargos são
manifestamente

infundados
.

O acórdão atacado
afastou o entendimento da defesa e negou provimento à apelação interposta
apontando, expressamente,
tanto
as provas que justificam a manutenção da condenação
quanto
as circunstâncias que levaram a compreensão da tipicidade para fins do art. 330 do CP.

Para este colegiado, a tipicidade dos fatos apoia-se na
imediata alteração do comportamento viário
do agente, evidenciada com o
aumento repentino de velocidade
e
manobras perigosas
, claramente na tentativa de evitar a responsabilidade penal.

Por ocasião do julgamento, este colegiado fez menção a jurisprudência invocada pelo embargante, ressaltando, contudo,
a disparidade do paradigma com o caso em apreço,
notadamente por compreender que,
iniciada a perseguição, estaria deflagrada a atividade ostensiva da guarnição, ensejando a figura típica do art. 330 do CP.
Não é demais lembrar, compete a à Polícia Rodoviária Federal realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas à segurança pública, com objetivo de preservar a ordem e incolumidade das pessoas (
Decreto nº 1.655/95, art. 20).

Nesse sentido, o voto condutor:

“No caso, a despeito da
ultrapassagem em local proibido,
(com previsão de sanção administrativa), os autos apontam para
atuação da PRF em ronda no Km 166, bem como o risco de violação à segurança viária por parte do agente
, o que ensejou a atuação ostensiva diante da realização de manobras perigosas em alta velocidade. A prática de conduta dessa espécie traduz a
responsabilidade penal
,
não se limitando à sanções de natureza administrativa
.”

Vejamos ainda, a decisão ementada:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O crime descrito no artigo 306 do CTB é sabidamente de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.
O depoimento dos policiais é dotado de fé pública e válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

3.
O descumprimento de ordem emanada de autoridade, no exercício de atividade ostensiva de repressão a delito, deflagra a tipicidade penal nos termos do art. 330 do CP.

4.
Ausência de comprovação do cumprimento da pena de acessória (suspensão da CNH pelo período de 4 meses).

Neste recurso, portanto,
o embargante
insiste

nas

razões

trazidas

ainda

na

apelação
.
Contradição, como se alega, não há.

A
contradição
deve ser interna, estando presente entre os fundamentos do acórdão ou entre esses e a parte dispositiva – e nunca externa, ou seja, entre supostas provas e a conclusão do julgamento,
o que não ocorreu.

A simples pretensão de reavaliação da prova ou das circunstâncias fáticas, sob o prisma trazido pela defesa, não justifica a oposição dos embargos de declaração,
cuja função é de reparação de erros
in procedendo
, e nunca
in judicando.

O presente recurso, assim, encarta mera
irresignação ordinária travestida de embargos de declaração
.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.